Tribunal: TJMT
Processo: 0000866-12.2015.8.11.0095
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000866-12.2015.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), OSMAR JOSE ROHLING - CPF: 353.283.471-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO - CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil, (artigos 219 e 617 do CPC 73), o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional.

II - Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, CPC.

III - Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000866-12.2015.8.11.0095 interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” onde litiga com OSMAR JOSE ROHLING perante a Vara Única da comarca de Paranaíta - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 167694981 o magistrado a quo reconheceu e decretou a prescrição, nos termos do artigo 206, § 3º, do Código Civil, julgando o processo extinto, com resolução do mérito, com fulcro nos artigos 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas já recolhidas, sem condenação em honorários, pois não consta nos autos manifestações de patronos do executado.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 167694983 que da analise dos autos verificou a requerente que: 1) fora procedida tentativa negativa de citação no endereço indicado na contratação e; 2) na carta precatória que fora devolvida por ausência de pagamento - as intimações para recolhimento de custas de oficial de justiça seguiram para Advogado que não mais atuava nos auto; 3) O único período (dois períodos de alguns meses) que o processo ficou sem movimentação por pedido da apelante (em razão da lei LEI Nº 13.340, DE 28 DE SETEMBRO DE 2016) - corrigiu a requerente o proprio equívoco por petição informando que a referida lei não se aplicava ao caso - ocorrendo posteriormente o prosseguimento do feito. De tal forma, entende a requerente pela não ocorrência da prescrição intercorrente no caso com base nos entendimentos trazidos pelo art. 921, incs. E §§s, em especial o §4A, nCPC;

Requer seja recebida a presente apelação para: cassar a r. sentença

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação executiva, proposta em 18/08/2015, no qual o exequente Banco Brasil S.A., ora recorrente, em face de OSMAR JOSE ROHLING, pugnando pelo recebimento do valor de R$ 14.999,85 (quatorze mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), como faz prova a Nota de Crédito Rural nº. 20/04672-7.

O despacho inicial se deu em 19/08/2015.

Após a citação infrutífera, foi realizado buscas de endereço nos sistemas, Infojud, Bacenjud e Siel, sendo localizado três novos endereços, sendo eles: RUA DAS DALIAS 12 CENTRO 07858700CARLINDA – MT; AV LESTE SN CENTRO, 07858000ALTA FLORESTA- MT; COMUNIDADE SÃO PEDRO CHACARA 53, BAIRRO: ZONA RURAL , CARLINDA MT, CEP: 78587000.

Assim, à fl. 68 a exequente requereu a citação do executado no seguinte endereço: RUA DAS DALIAS, Nº 12, CENTRO, CARLINDA - MT, CEP 07858-700, todavia não realizou o pagamento da diligência do oficial de justiça conforme certidão de fl. 91.

Em 07/08/2020 foi determinada a intimação do autor para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção, no entanto requereu a busca de endereço da parte requerida nos sistemas conveniados do TJMT.

O juiz a quo reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com exame do mérito, nos termos do artigo 924, V, do Código de Processo Civil.

A tese recursal funda-se na inocorrência de prescrição vez que sempre cumpriu todas as determinações judiciais.

O prazo de prescrição de cédula de crédito bancária é trienal.

A jurisprudência do STJ coaduna:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1534625 SP 2019/0192569-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019)

Nesse sentido, destaca Nelson Nery Jr.:

"A prescrição é causa extintiva do direito ou da pretensão de direito material, pela desídia de seu titular, que deixou transcorrer o tempo sem exercitar seu direito. Sendo a prescrição causa que restringe direitos, tem de ser interpretada de maneira estrita. Quando se observar a inexistência de desídia do titular do direito ou da pretensão, deve-se dar à prescrição interpretação mitigada." (in"Código Civil Comentado", 7a Ed., Editora RT, p. 397).

De igual forma, é trienal o prazo prescricional da cédula de crédito rural:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AVALISTA SUB-ROGADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AÇÃO CAMBIAL. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. 1. O termo inicial do prazo prescricional foi fixado corretamente na data do último pagamento efetuado pelo avalista, momento em que se sub-rogou parcialmente nos direitos do credor. 2. A jurisprudência desta Corte orienta que os prazos aplicáveis ao credor originário também se aplicam ao sub-rogado. 3. Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, mas, por força da legislação aplicável à cambial, a sua pretensão executiva é trienal, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66. 4. Assim, "prescrita a ação cambial, pode o credor se valer da ação ordinária de cobrança no prazo geral de prescrição das ações pessoais, de vinte anos no Código Civil de 1916 (art. 177) e de cinco anos no atual Código Civil (art. 206, § 5º, I)" (AgInt no REsp 1363936/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 3.9.2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1880086/TO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021)

E, também, segundo o ensinamento de Vilson Rodrigues Alves, em sua obra 'Da Prescrição e Da Decadência no novo Código Civil', 2a Ed., pág. 666, citando Humberto Theodoro Jr., em seus comentários ao Código Civil, v. III, t. II, p. 281:

"diante da necessidade de reprimir a conduta desidiosa do credor, que não dá sequência ao processo, se concebeu a figura da prescrição intercorrente, que, se não foi prevista pelo legislador, está implícita no princípio informador do instituto e da sistemática da prescrição".

Vale lembrar a lição de Antônio Luís da Câmara Leal para um dos elementos integrantes da prescrição, ou uma das condições elementares, que é a inércia, ou seja, a inação, a passividade do titular de um direito, "verbis":

"Não é a inércia momentânea ou passageira que a lei pune com a prescrição, mas a inércia prolongada, duradoura, indicativa da negligência do titular... Inércia e tempo são elementos que se conjugam, para associados, determinarem a prescrição. A inércia é a sua causa eficiente e o tempo o fator operante. Se, antes de consumado o tempo, a inércia cessa e o titular se torna ativo, a prescrição se interrompe" ("Da Prescrição e da Decadência", Ed. Forense, 1982, 4a ed.,atualizada por José de Aguiar Dias, págs. 26-27, n. 19).

Compulsando os autos, verifica-se que desde a distribuição da lide a parte exequente não obteve sucesso em realizar a citação positiva dos executados, permanecendo o processo por mais de 03 (três) anos consecutivos sem interrupção, seja por arquivamento provisório, seja por ausência de citação.

Da mesma forma, friso que ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil, (artigos 219 e 617 do CPC 73), o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional.

Vigente à época da propositura da ação, o CPC/73 previa em seu art. 219 que a prescrição seria interrompida pela citação válida, o que no caso dos autos não ocorreu até o presente momento.

Infrutíferas as inúmeras tentativas de citação, eis que a parte autora deixou de providenciar o endereço necessário para que a citação se aperfeiçoasse.

Assim, tendo em vista o transcurso de prazo superior ao lapso previsto para a pretensão executiva, de rigor o reconhecimento da prescrição, ainda que se tenha como fundamento a interrupção prevista no CPC ora vigente, qual seja, o despacho que determina a citação, uma vez que desde o ato até a presente data já decorreram mais de 09 anos.”

Cabe salientar ainda que o desarquivamento dos autos, com ou sem novo pedido de suspensão, tão somente para realização de diligências infrutíferas, não é capaz de interromper o lapso prescricional.

Com efeito, referidos dispositivos legais determinavam que a citação deverá ser efetivada dentro do prazo de 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, salvo se o motivo da demora for imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Eis a redação dos mencionados dispositivos:

“Art. 240 - A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

§ 1º. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º. Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

"Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”

Friso que a prescrição é instituto que busca a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, não se admitindo o exercício da pretensão a qualquer tempo ou, ainda, por lapso temporal indefinido, uma vez que o Judiciário não se presta a resguardar direitos ante a inércia da parte credora.

Assim, o prazo prescricional para a presente ação cambial se encerrou, sem que houvesse operado sua interrupção pela eficácia do ato citatório.

A jurisprudência pátria não destoa:

“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - MONITÓRIA - EXECUÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil de 2002 - Orientação jurisprudencial (Súmula 150 do STF)- Suspensão da execução (art. 921, inc. III, § 1º do CPC)- Transcorrido prazo superior ao previsto para a pretensão executiva - Prescrição reconhecida mantida - Recurso desprovido.” (TJ-SP - AC: 00108245720068260309 SP 0010824-57.2006.8.26.0309, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 18/11/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2021)

Vislumbro, ainda, que a demora na citação do executado não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos de busca judicial foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, durante anos.

A movimentação processual constituída de meros despachos e petições de juntadas não representam ato inequívoco capaz de interromper a prescrição.

Assim entende o STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRAZO. SEIS MESES. ART. 59, LEI Nº 7.357/85. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO E ARQUIVADO. ART. 921, CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PERPETUAÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. Uma vez suspensa a execução em razão da inexistência de bens penhoráveis, não há razão para fluência do prazo prescricional – por pressupor o instituto a inércia da parte em promover o andamento, a qual não pode ser compreendida durante a estagnação com o aval judicial. Contudo, estabelecido o arquivamento dos autos após o prazo de um ano previsto no artigo 921, §§ 1º, 2º e 4º do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente volta a correr, dada a impossibilidade de o feito prolongar-se indefinidamente. 4. Requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes STJ. (...) (Acórdão 1165856, 00552312320128070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, a paralisação dos autos por mais de 03 (três) anos implica no reconhecimento da prescrição.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL E EMBARGO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AGRAVO REGIMENTAL DO IBAMA DESPROVIDO. 1) A Lei 9.873/99, que estabelece o prazo de prescrição para o exercício da ação punitiva pela Administração Pública Federal direta e indireta, prevê em seu art. 1o., § 1o., que incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso, ou seja, prevê hipótese da denominada prescrição intercorrente. 2) Cumpre ressaltar que, in casu, o próprio IBAMA reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, consoante parecer técnico recursal (1689-EQTR, fls. 133/134 do PA, e-STJ fls. 506) e parecerda equipe técnica do IBAMA em Brasília, às fls. 146 do PA (e-STJ fls. 519). 3) A prescrição da atividade sancionadora da Administração Pública regula-se diretamente pelas prescrições das regras positivas, mas também lhe é aplicável o critério da razoabilidade da duração do processo, conforme instituído pela EC 45/04, que implantou o inciso LXXVIII do art. 5o. da Carta Magna. 4) Agravo Regimental do IBAMA a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 613122/SC , Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015). PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO. § 1º DO ART. 1º DA LEI 9.873/1999. 1. Nos termos do § 1º do art. 1º da Lei 9.873/1999, incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho. 2. A pendência de julgamento ou despacho, para ser dirimida, requer a movimentação do feito, que importe em apuração do fato infracional, com a finalidade de se chegar à solução do processo administrativo. Meros atos de encaminhamento não se prestam a interromper a contagem do prazo prescricional (art. 2º da Lei 9.873/1999). Precedentes. 3. Apelação a que se nega provimento. A Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação. (TRF1, AC 00310581020114013900 , Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, Oitava Turma, e-DJF1 de 20/10/2017) ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. IBAMA. AUSÊNCIA DESPACHO OU JULGAMENTO POR MAIS DE TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO. LEI N. 9.873/99, ART. 1º, § 1º. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. 1) Tendo sido autuado por infração à legislação específica em 04/06/2002, a sentença, contra a qual se volta o IBAMA, destacou que "da data da apresentação da impugnação pelo Impetrante - 20/06/2002 (fl. 36/45) à data do despacho proferido (fl. 55) - 17/08/2005, decorreram-se mais de 03 anos". 2) O legislador, ao enunciar que "incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho", prestigia o princípio da razoável duração do processo ( CF/88, art. 5º, LXXVIII). 3) Por "despacho" ou "julgamento", há de se reputar o ato oficial que implique verdadeiro impulsionamento do processo a fim de se chegar a uma solução (decisão) final. Não faz suas vezes simples certidão ou movimentação física dentro da repartição administrativa. 4) Não tendo havido despacho ou decisão em três anos, de rigor reconhecer-se prescrita a pretensão punitiva da Administração, conforme disposto pelo art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/99. 5) Apelação e remessa oficial desprovidas.” (TRF1, AC 0025514-21.2009.4.01.3800/MG , Rel. Convocado Juiz Federal Evaldo de Oliveira Fernandes Filho, Quinta Turma, e-DJF1 de 20/4/2016)

Consumou-se, portanto, no curso do processo, a prescrição do título extrajudicial, já que decorrido o lapso temporal previsto no Código Civil.

Dessa forma, resta consumado o direito do autor.

Destarte, tendo em vista que, desde o ajuizamento, e ainda que expirado o prazo de suspensão, decorreu prazo superior ao previsto para a pretensão executiva, é de rigor a manutenção do reconhecimento da prescrição intercorrente, de acordo com o disposto no art. 924, inc. V do CPC.

Ademais, a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada a qualquer momento inclusive de ofício.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Tratando-se de matéria de ordem pública, cabe ao juízo, até mesmo de ofício, velar pela observância do prazo prescricional, sempre respeitado o contraditório. Conforme o artigo 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto-Lei nº 57.663 (LUG), o prazo prescricional é de 03 anos para a Cédula de Crédito Bancário. O termo inicial do prazo prescricional no contrato com parcelas continuadas é o do vencimento da última prestação. Prescrição reconhecida, no caso. Extinção da execução. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70078886439 PROVIDA. PREJUDICADA A APELAÇÃO Nº 70078886520”. (Apelação Cível Nº 70078886520, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 25/10/2018).

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.

1. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

2. Transcorrido prazo superior a 10 (dez) anos entre a data do falecimento do de cujus e a propositura da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, a pretensão é alcançada pela prescrição.

3. A condenação por litigância de má-fé exige a prova do dolo do suposto litigante de má fé, bem como do prejuízo causado à outra parte.

4. Acolheu-se a prejudicial de mérito da prescrição, conheceu-se parcialmente do apelo da autora e, na parte conhecida, deu-se-lhe provimento. (TJ-DF, APELAÇÃO Nº 0015078-16.2015.8.07.0009, 4ª TURMA CÍVEL, JULGADO EM 26/09/2018, RELATOR: SÉRGIO ROCHA)

Logo, não há razão para o inconformismo da exequente, de modo a ser mantido o reconhecimento da prescrição, de ofício.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023